Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Inovação recursal. Cerceamento de defesa. Prescrição. Contratos de mútuo consignado. Juros remuneratórios. Abusividade não comprovada. Manutenção da sentença. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido em ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, fundado em contrato de empréstimo pessoal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) determinar a ocorrência de prescrição da pretensão de revisão contratual; e (iii) verificar se há abusividade na cobrança dos juros e demais encargos pactuados.
III. Razões de decidir
3. A alegação nova trazida a juízo apenas em grau de apelação da sentença constitui inovação da lide, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso nesse ponto.
4. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
5. A pretensão de revisão contratual fundada em contrato de mútuo com obrigação de trato sucessivo submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial é o vencimento da última parcela. No caso concreto, como a última parcela venceu em 07/11/2016 e a ação foi proposta em 23/09/2021, não se operou a prescrição.
6. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Assim, a apresentação de instrumento contratual, acompanhado de extrato dos débitos e planilha de demonstrativo da dívida são documentos suficientes para a propositura da ação monitória.
7. Hipótese em que o réu não demonstrou a significativa discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
8. Ademais, se o devedor não aponta o valor correto ou não apresenta o demonstrativo, não haverá sequer exame da alegação de excesso (art. 702, § 3o, do CPC).
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida em parte e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, II, 700, 701, 702, §§ 2o e 3o; CC, art. 205; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j.19/05/2017; AgInt no REsp 1.551.949/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12/12/2017; AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15/10/2013; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2018.
TJDFT. APC 0724745-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 16/04/2024; APC 0718083-82.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/06/2023.